Tribunal: TJMT
Processo: 0004991-59.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004991-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. MANUTENÇÃO DAS MULTAS. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal ajuizada para desconstituir multas administrativas aplicadas pelo PROCON estadual em decorrência de infrações às normas de proteção ao consumidor.

2. A recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nulidade das decisões administrativas por deficiência de motivação, inexistência de falha na prestação dos serviços, indevido reconhecimento da reincidência e desproporcionalidade das multas impostas.

3. A sentença manteve a validade dos processos administrativos e das penalidades aplicadas, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) verificar se os processos administrativos observaram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o dever de motivação; (iii) saber se houve ilegalidade na aplicação das multas administrativas pelo PROCON; (iv) verificar a regularidade do reconhecimento da reincidência e a proporcionalidade das sanções impostas; e (v) analisar a possibilidade de levantamento ou substituição da garantia apresentada pela empresa recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença apresentou fundamentação suficiente ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura nulidade.

6. O PROCON possui competência legal para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções administrativas, nos termos do CDC e do Decreto nº 2.181/1997.

7. Os processos administrativos observaram o devido processo legal, assegurando à fornecedora oportunidade de manifestação, defesa e recurso. 8. As decisões administrativas apresentaram fundamentação suficiente, com descrição dos fatos apurados e correlação entre as condutas verificadas e os dispositivos legais aplicados.

9. A ausência de comparecimento injustificado à audiência perante o PROCON e a insuficiente colaboração com a autoridade administrativa configuram infrações autônomas aptas a justificar a aplicação de sanções administrativas. Os documentos produzidos unilateralmente pela empresa não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

10. A reincidência foi reconhecida com base em certidão administrativa dotada de presunção de legitimidade, não tendo a recorrente produzido prova apta a demonstrar a inexistência dos requisitos legais para sua configuração.

11. As multas aplicadas observaram os critérios legais de dosimetria, consideradas a gravidade das infrações, a repercussão das condutas e a capacidade econômica da fornecedora, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não é nula a sentença que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a adequada motivação dos atos administrativos. 3. A certidão administrativa que atesta antecedentes sancionatórios goza de presunção de legitimidade, incumbindo à parte interessada comprovar a inexistência dos requisitos da reincidência. 4. O controle judicial das multas administrativas limita-se à verificação da legalidade, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses de manifesta desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 487, I, e 85, § 11; CDC, arts. 55, § 1º, 55, § 4º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º, 27, p.u., 28 e 33, § 2º; Decreto Estadual nº 3.571/2004, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, AC nº 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023; TJMG, AC nº 1.0000.21.237435-9/001, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, j. 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, na Ação Anulatória ajuizada em face ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar teses relevantes deduzidas na petição inicial, em afronta ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Alega a inexistência de falha na prestação de serviços aos consumidores, a nulidade das decisões administrativas por falta de motivação e pela ausência de adequada subsunção dos fatos às normas aplicadas, o reconhecimento indevido da reincidência e a desproporcionalidade das multas impostas.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como apreciar o pedido de substituição da carta de fiança e, subsidiariamente, reduzir o valor das multas e dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Estado requer a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de nulidade, a legalidade e a validade do processo administrativo, a observância dos parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 371468986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 372469869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela OI S/A contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual nos autos dos Processos Administrativos nº 0108-013.754-6 e 0108-012.054-3, nos valores de R$ 12.000,00 e R$ 75.000,00.

1. Breve histórico sobre o processo

As penalidades foram impostas em razão de reclamações apresentadas pelos consumidores Maria de Carvalho Alves e Antônio Raimundo Figueiredo Filho, no ano de 2008. Vejamos:

-
PA nº 0108-013.754-6 (CDA nº 20132034)
: Maria alegou que contestava, pela terceira vez, ligações originadas do telefone (65) 3025-2063, referentes ao período de 19/04/2008 a 15/06/2008, as quais constavam em sua fatura no valor de R$ 265,51.

A apelante não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou defesa administrativa, sendo aplicada a sanção no valor de R$ 9.000,00 com majoração para R$ 12.000,00 em razão da reincidência. O recurso administrativo desprovido.

-
PA nº 0108-012.054-3 (CDA nº 20132010)
: Antônio contestou os serviços de internet e telefonia, bem como os valores cobrados relativos às linhas (65) 3321-8699, (65) 3667-1509, (65) 3624-1533 e (65) 3322-5479, alegando que contratou planos com valores fixos, contemplando ligações de telefone fixo para fixo e bloqueio de chamadas para celular. Sustentou, contudo, que os valores cobrados (R$ 399,90 e R$ 825,15) não correspondiam aos termos contratados, sendo necessário contatar a empresa para solicitar o refaturamento das faturas, além de registrar diversos protocolos de atendimento junto à empresa reclamada.

A apelante compareceu à audiência de conciliação e prestou esclarecimentos acerca das linhas telefônicas, afirmando que o plano contratado era o AGRO54, incompatível com qualquer tipo de bloqueio. O reclamante, entretanto, não concordou com a justificativa apresentada, por entender que os planos efetivamente contratados eram diversos daqueles informados pela empresa, razão pela qual requereu o reconhecimento da ilegalidade das cobranças.

A defesa administrativa foi apresentada tempestivamente, sendo aplicada sanção administrativa no valor de R$ 75.000,00, posteriormente majorada para R$ 100.000,00, em razão da reincidência. O recurso administrativo foi parcialmente provido para reduzir a multa ao montante de R$ 75.000,00, em razão da comprovação do refaturamento de parte das faturas.

2.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de que o juízo
a quo
não enfrentou especificamente as teses deduzidas na petição inicial, limitando-se a considerações genéricas acerca da regularidade do processo administrativo.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O dispositivo, contudo, não impõe ao julgador o dever de rebater individualmente cada fundamento invocado pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões determinantes de seu convencimento.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo de origem examinou os pontos centrais da controvérsia, notadamente a legalidade do exercício do poder de polícia pelo PROCON, a regularidade do processo administrativo sob o prisma do contraditório e da ampla defesa, e a proporcionalidade das sanções aplicadas, apresentando motivação suficiente e coerente para a conclusão adotada na sentença.

O inconformismo da recorrente com o resultado não se confunde com deficiência de fundamentação, constituindo, em verdade, matéria afeta ao mérito recursal.

Portanto, rejeito a preliminar.

3. Do Mérito

3.1. Da competência do PROCON

Nos termos dos artigos 55, §1º, e 56 do CDC, bem como do art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/97,
o PROCON
é competente para instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações às normas de consumo e aplicar as sanções cabíveis.

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Dessa forma, encontra-se regular a atuação do órgão autuante.

3.2 Da legalidade do processo administrativo e da motivação das decisões

A apelante impugna, sob dois ângulos distintos, a validade do processo administrativo: de um lado, sustenta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa; de outro, alega que as decisões administrativas carecem de motivação adequada, por conterem mera citação genérica de dispositivos legais, sem demonstrar a correlação entre as condutas imputadas e as normas aplicadas. Os argumentos serão examinados conjuntamente, em razão de sua estreita relação.

Quanto à regularidade procedimental, verifica-se que, em ambos os processos administrativos, foram asseguradas oportunidades de manifestação à empresa autuada.

No Processo Administrativo nº 0108-013.754-6, embora a fornecedora não tenha comparecido à audiência de conciliação nem apresentado defesa inicial, foi regularmente notificada dos atos processuais e teve oportunidade de justificar sua ausência e apresentar manifestação.

No Processo Administrativo nº 0108-012.054-3, a empresa compareceu à audiência de conciliação, apresentou defesa administrativa e interpôs recurso administrativo, todos devidamente apreciados pela autoridade competente.

Constata-se, assim, a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício procedimental apto a invalidar os atos administrativos praticados.

Quanto à alegada deficiência de motivação, também não assiste razão à apelante.

As decisões administrativas não se limitaram à reprodução abstrata de dispositivos legais. Além da indicação dos artigos 18 e 20 do CDC, foram descritos os fatos apurados em cada reclamação, as cobranças questionadas pelos consumidores, as informações apresentadas pela fornecedora e as razões pelas quais os esclarecimentos prestados foram considerados insuficientes para afastar as irregularidades constatadas.

Houve, portanto, a necessária correlação entre os fatos apurados e as consequências jurídicas impostas, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa e o controle de legalidade dos atos administrativos.

O princípio da motivação não exige fundamentação exaustiva ou enfrentamento minucioso de todos os argumentos apresentados pela parte interessada, sendo suficiente a exposição clara dos pressupostos de fato e de direito que conduziram à decisão administrativa, requisito atendido no caso concreto.

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

A apelante não produziu tal prova, tendo se limitado a formular alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de elementos concretos aptos a demonstrar a ocorrência dos vícios apontados.

Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida.

3.3 Da alegada ausência de falha na prestação de serviço

A apelante sustenta que não houve falha na prestação de serviço, apresentando relatórios de sindicância interna para demonstrar a regularidade das cobranças questionadas. O argumento não prospera.

A controvérsia não se restringe à eventual existência de vício na prestação dos serviços.

No Processo Administrativo nº 0108-013.754-6, a sanção decorreu também da ausência de comparecimento à audiência designada e da insuficiente colaboração da fornecedora perante o órgão de proteção e defesa do consumidor, circunstâncias que configuram infração administrativa autônoma, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC, do art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97 e do art. 21 do Decreto Estadual nº 3.571/04.

A jurisprudência é firme no sentido de que o não comparecimento injustificado à audiência designada pelo PROCON, bem como a ausência de prestação das informações solicitadas pela autoridade administrativa, constituem infrações autônomas aptas a ensejar a aplicação de sanção administrativa.

Nesse sentido:

“(...) 1. Não é dado à empresa infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para se fazer presente à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, § 4º, do CDC). (...)”
(TJMT, Apelação Cível n. 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023, pub. 28/09/2023).

“(...) Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores para prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC c/c art. 33, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/97. O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa (...)”
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.237435-9/001, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, j. 03/03/2022, pub. 10/03/2022).

Não procede, portanto, a alegação de ausência de tipicidade administrativa, porquanto a conduta atribuída à fornecedora encontra previsão normativa expressa e respaldo na jurisprudência pátria.

A sanção aplicada no Processo Administrativo nº 0108-013.754-6 não se fundamentou exclusivamente no não comparecimento à audiência, mas também nas irregularidades constatadas na prestação dos serviços submetidos à apreciação da autoridade administrativa. Ambos os fundamentos mostram-se aptos, de forma autônoma, a sustentar a penalidade imposta.

No que se refere ao Processo Administrativo nº 0108-012.054-3, a autoridade administrativa concluiu, após a análise dos elementos produzidos, que os esclarecimentos prestados pela fornecedora não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas pelo consumidor, relacionadas à cobrança de serviços em desconformidade com os planos contratados de telefonia e internet.

Os relatórios de sindicância interna apresentados pela apelante, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, carecem de força probatória suficiente para afastar, por si só, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, presunção que não foi elidida por prova idônea produzida em juízo.

3.4 Da reincidência

Consta dos autos certidão emitida pelo PROCON/MT atestando a existência de antecedentes sancionatórios da Brasil Telecom S/A, atual OI S/A, circunstância utilizada pela Administração para caracterizar a reincidência.

A apelante sustenta que não teriam sido observados os requisitos previstos no art. 27, parágrafo único, do Decreto Federal nº 2.181/97, especialmente quanto à necessidade de decisão administrativa definitiva dentro do período legal de aferição. A alegação, contudo, não procede.

A certidão administrativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar concretamente a inexistência dos pressupostos necessários à caracterização da reincidência.

No caso, a apelante não apresentou elementos capazes de demonstrar que as decisões consideradas pela Administração não haviam transitado em julgado administrativamente ou que se encontravam fora do período legal de aferição previsto na norma regulamentar, tendo se limitado a formular impugnação genérica, sem indicação específica dos processos administrativos supostamente inválidos ou das razões concretas que afastariam a conclusão adotada pela autoridade.

De todo modo, ainda que afastado esse fator agravante, as sanções aplicadas permaneceriam compatíveis com os critérios legais de dosimetria, considerados a gravidade das infrações apuradas, sua repercussão no sistema de proteção ao consumidor e a capacidade econômica da fornecedora.

3.5. Da proporcionalidade das multas e do controle judicial

A apelante sustenta que as multas aplicadas são desproporcionais, por não observarem os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor —, acrescidos, pelo art. 28 do Decreto nº 2.181/97, da extensão do dano causado aos consumidores. Invoca, ainda, que o controle da proporcionalidade das multas constitui matéria de legalidade, sujeita à plena revisão judicial.

O controle judicial dos atos administrativos abrange o exame da legalidade, incluindo a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse controle, contudo, deve ser exercido com parcimônia, de modo a não substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração por valoração judicial que extravase os limites da fiscalização de legalidade.

O que cabe ao Judiciário é verificar se os valores foram fixados dentro dos parâmetros legais e com observância dos critérios de graduação previstos na norma — não refazer o juízo sancionatório administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a revisão judicial do valor das multas administrativas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, hipótese não verificada nos autos:

“(...) Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes (...)”
(AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023).

No caso concreto, os valores fixados não se revelam, de plano, irrisórios ou exorbitantes, e não há elementos probatórios aptos a demonstrar eventual excesso, inexistindo situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário na dosimetria realizada pela Administração.

Examinados os critérios do art. 57 do CDC à luz dos fatos apurados, não se constata desproporcionalidade manifesta.

Quanto à gravidade das infrações, o descumprimento de notificação administrativa e a prestação inadequada de informações aos consumidores comprometem a eficácia do sistema de proteção consumerista, justificando a imposição de sanções com marcado caráter pedagógico e inibitório.

Quanto à extensão do dano, embora as reclamações originárias sejam individuais, a atuação do PROCON não visa apenas à tutela do consumidor específico que apresentou a reclamação, mas à defesa da coletividade. As infrações às normas consumeristas têm potencial lesivo que transcende o caso concreto por se tratar de telefonia, fator que legitima a fixação de valores com nítido caráter preventivo.

Quanto à condição econômica da fornecedora, o fato de a apelante encontrar-se em recuperação judicial não afasta, por si só, a imposição de multas administrativas. A recuperação judicial objetiva a reorganização da atividade empresarial e não implica incapacidade econômica absoluta, especialmente tratando-se de empresa de grande porte no setor de telecomunicações.

Quanto à vantagem auferida, embora não seja possível quantificar, nos autos, benefício econômico direto decorrente das infrações apuradas, tal circunstância não compromete a validade da dosimetria realizada pela Administração. Os demais critérios legalmente previstos — especialmente a gravidade da conduta, sua repercussão no âmbito das relações de consumo e a capacidade econômica da fornecedora — mostram-se suficientes para justificar a manutenção das sanções impostas.

Verificados, ainda que em parte por estimativa, os critérios legais para a graduação das sanções, e não havendo demonstração de arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta, as multas devem ser mantidas nos valores fixados, os quais se inserem nos parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista.

3.6 Do pedido de levantamento ou substituição da garantia

A apelante requer o levantamento da carta de fiança/seguro-garantia, com fundamento em sua situação de recuperação judicial, ou, subsidiariamente, a substituição por garantia de menor onerosidade.

O pedido não comporta acolhimento.

A circunstância de a apelante encontrar-se em recuperação judicial não impõe, por si só, o levantamento da carta de fiança ou a substituição da garantia regularmente prestada. Considerando a improcedência da pretensão anulatória e a subsistência do crédito discutido, mostra-se legítima a manutenção da garantia destinada a assegurar a futura satisfação da obrigação.

A substituição da garantia por outra de menor onerosidade, ademais, exigiria demonstração concreta de equivalência e de preservação da efetividade da futura cobrança, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Registre-se que, no caso, os processos administrativos foram conduzidos em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com decisões suficientemente motivadas. As multas aplicadas situam-se dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações, o porte econômico da empresa e a função preventiva e punitiva das sanções consumeristas. A alegada desproporcionalidade não restou demonstrada à luz dos critérios do art. 57 do CDC, e o pedido de levantamento ou substituição da garantia carece de amparo legal e fático.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, aqui ratificados.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026